Tribunal: TJSP
Processo: 0254334-88.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO – Recursos repetitivos – Objeto comum: devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público do TJSP à Turma Recursal originária para eventual readequação de acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância Superior, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Debate atual focado exclusivamente nos critérios de incidência da

Ementa:
JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO – Recursos repetitivos – Objeto comum: devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público do TJSP à Turma Recursal originária para eventual readequação de acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância Superior, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Debate atual focado exclusivamente nos critérios de incidência da Lei 11.960/2009 às condenações impostas à Fazenda Pública – A eventual presença de defensores ou mesmo pedidos diversos nas ações originárias, sendo idêntico o ente fazendário devedor, não descaracteriza a essência do tema atualmente debatido nos autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso e que terão trato individualizado – Conveniência do julgamento unificado – Celeridade processual e asseguramento da uniformidade das decisões judiciais – Precedentes no art. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; art. 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e art. 133, caput e parágrafo único, do RITJSP.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

SOLUÇÃO DOS CASOS – Acórdãos readequados – Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.